Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705700-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBIA MARIA JACINTO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701211-04.2023.8.07.0018 - id 149740445) que indeferiu tutela de urgência consistente na cobertura de tratamento oncológico, com quimioterapia e todas as medicações prescritas pela médica assistente, porque não observado o período de carência, previsto na Lei 9.656/98, art. 12, V, “b”, e Lei distrital 3.831/06, art. 13, §2o. Alega, em suma, que, por ser constatada a urgência do tratamento, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 horas a contar da vigência do contrato, no caso, 07/12/22, conforme prevê a Lei 9.656/98 e o regulamento do plano. 2. Em casos como o presente, descabe cogitar de prazo de carência. A propósito, é de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 horas. E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. RECUSA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A cláusula de carência aposta em contrato de plano de saúde não é abusiva, caracterizando-se, entretanto, abusividade no caso de recusa de cobertura em situação de urgência ou emergência. Precedentes. (...). 5. Agravo interno não provido. (T3, AgInt no AREsp 2.078.500, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2022.) Portanto acha-se configurado o fumus boni juris, cabendo acrescentar que a relação contratual está comprovada, conforme negativa do procedimento pelo agravado, por não cumprimento da carência (id 149668538 – autos principais). Quanto ao periculum in mora, atente-se para o relatório médico (id 149668537 – autos principais): “(...). Paciente portadora de Ca de mama triplo negativo lesão entre 1-2cm e axila negativa, ALTO RISO, proponho tratamento quimiterapico neoadjuvante com ACdd seguido de Taxol + carboplatina. Após deverá realizar cirurgia e RT. Solicito liberação do tratamento com extrema urgência por se tratar de doença provavelmente agressiva e com alto risco. (...).” 3. Defiro a liminar para que o agravado, no prazo de cinco dias, autorize e arque com os custos do tratamento especificado e requisitado pela médica assistente (id 149668537 – autos principais), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 150% do orçamento do procedimento, ou sequestro de verbas para tratamento da rede privada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator